Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737774-85.2022.8.07.0000 DECISÃO Não obstante a publicação do acórdão referente ao IRDR 21, não houve o trânsito em julgado, em razão da interposição de recurso especial e extraordinário, que estão na pendência de julgamento. Logo, subsiste a suspensão – CPC 982, §5o e 987, §1o. Aguarde-se na Secretaria da Turma o referido trânsito em julgado. Retifique-se a autuação para que conste como embargante somente Dulcinea de Oliveira Ferreira, porquanto Robson Silva da Silveira é apenas o representante legal. Intimem-se. Brasília/DF, 23/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator